Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PERFUMES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o 2o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (ii) verificar se há elementos suficientes absolver ou desclassificar a conduta o apelante para receptação culposa ou simples; (ii) avaliar a valoração negativa da circunstância da culpabilidade; e, (iii) verificar a adequação do regime prisional imposto ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de apresentação e apreensão e depoimentos judiciais, não há falar em desclassificação.

Como em crimes de receptação há a presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo do crime, sendo insuficiente para descaracterizar a infração penal.

Se o apelante não apresentou qualquer prova documental que legitimasse a aquisição dos bens apreendidos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, mantém-se a condenação.

A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente.

A reincidência e a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais justificam a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.